Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de necessidade de perícia técnica para julgar a causa. Entendeu o juízo “a quo” que “(...) a questão a ser dirimida não é tão simples, tendo em vista a possibilidade de constatação de fraude no medidor de energia elétrica do requerente. Nesse aspecto, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial, pois a vistoria produzida unilateralmente por uma das partes deverá ser submetida a contraditório, e este juízo não possui meios, sem auxílio de um perito nomeado, de inferir possíveis falhas estruturais no referido aparelho. (...)”
3. Em razões recursais, alega o recorrente, em suma, que a questão dispensa prova pericial. Pugna pela anulação da sentença recorrida. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (ID’s 51502609 e 51502611). A recorrida CEB argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a improcedência dos pedidos. A recorrida Neoenergia, preliminarmente, argui incompetência dos juizados ante a necessidade de perícia técnica, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. No mérito, em suma, defende a regularidade das cobranças, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Pedido de gratuidade de justiça reiterado (ID 52393327).
6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva Arguida Pela CEB. A NEONERGIA, vencedora do leilão responsável pela desestatização da CEB Distribuição S/A, se apropriou de todo passivo da companhia de modo que as obrigações, mesmo que pretéritas, passam a ser de sua inteira responsabilidade. Preliminar acolhida.
7. Inicialmente, nada a prover quanto ao novo pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o pleito já fora decidido (ID 52038323).
8. Da Incompetência dos Juizados. Nos Juizados Especiais somente serão processadas as causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. No caso dos autos, a pretensão do recorrente denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo a sentença de extinção sem julgamento de mérito ser mantida.
9. Isso porque, a fim de garantir o direito ao contraditório e ampla defesa, são necessárias provas técnicas, além dos documentos acostados aos autos, a fim de aferir a regularidade da medição efetuada, situação que extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.o 9.099/95, que é orientado pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia processual”.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, por equidade, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade que lhe defiro nesta oportunidade.